Tribunal: TJMT
Processo: 1007780-31.2024.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007780-31.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB - CNPJ: 23.713.047/0001-06 (APELANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 846.448.771-15 (APELADO), SAMUEL RIBEIRO MAZURECHEN - CPF: 039.115.599-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE ENTRE AS PARTES. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil - SINAB contra a sentença que julgou procedentes os pedidos de Antônio Pereira do Nascimento, segurado do INSS, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenar o réu à devolução em dobro dos valores descontados da conta do autor e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II.
Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a regularidade dos descontos realizados pelo recorrente na aposentadoria do recorrido; (ii) examinar a existência de dano moral e a adequação do valor arbitrado para a indenização.

III.
Razões de decidir
3. A suposta autorização para os descontos, baseada apenas em documentos pessoais e fotografia (“selfie”), não satisfaz a exigência de consentimento inequívoco do consumidor.
4. Conforme a Instrução Normativa nº 138/2022 do INSS, operações eletrônicas que implicam descontos em benefícios previdenciários exigem validação robusta, incluindo biometria facial.
5. Em consonância com o CDC, a inversão do ônus da prova favorece o autor, uma vez que há indícios de fraude e o recorrente não logrou demonstrar a autorização válida do desconto.
6. O reconhecimento do dano moral decorre do abalo emocional e das dificuldades financeiras experimentadas pelo recorrido, cuja única fonte de renda foi prejudicada por descontos indevidos. A indenização de R$ 10.000,00 está conforme a jurisprudência, sendo proporcional e adequada.

IV.
Dispositivo e tese
7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento
: "A realização de descontos não autorizados em benefício previdenciário sem anuência inequívoca do segurado caracteriza prática abusiva, ensejando devolução em dobro e indenização por dano moral."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, p.u.; CC/2002, art. 940.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.599.511/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 23.05.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil - SINAB,
contra a sentença proferida pela Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de
Sorriso/MT
, que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito e Indenização Por Danos Morais e Materiais,
julgou procedentes

os pedidos iniciais para: a) Declarar a inexistência da relação jurídica existente entre as partes e apontada na exordial; b) Condenar o Réu na devolução em dobro dos valores descontados na conta do autor, corrigidos monetariamente pelo IPCA e com taxa de juros pela SELIC e c) Condenar o Requerido no pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Apelante em suas razões recursais, pretendem reforma do ato sentencial, sustentado que na qualidade entidade sindical, possui natureza jurídica específica que a distingue de seguradoras ou instituições financeiras, por isso não há que se falar em relação de consumo.

Assevera que não foi comprovada a irregularidade da contratação reclamada, já que a autorização de desconto pelo titular de benefício pode ser feita por intermédio de autorização concedida de forma eletrônica e a manifestação de vontade por meio eletrônico é plenamente permitida no ordenamento jurídico brasileiro.

Discorre sobre a impossibilidade da restituição dos valores descontados, já que as cobranças não foram indevidas.

Aduz, portanto, que não existindo o dever de indenizar e a impossibilidade de sua responsabilização.

Aduz, ainda, em atenção ao princípio da eventualidade, deve ser reduzido o valor da condenação por danos morais, já que é desproporcional.

O Apelado deixou de apresentar suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil - SINAB,
contra a sentença proferida pela Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de
Sorriso/MT
, que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito e Indenização Por Danos Morais,
julgou procedentes

os pedidos iniciais para: a) Declarar a inexistência da relação jurídica existente entre as partes e apontada na exordial; b) Condenar o Réu na devolução em dobro dos valores descontados na conta do autor, corrigidos monetariamente pelo IPCA e com taxa de juros pela SELIC e c) Condenar o Requerido no pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que
Antônio Pereira do Nascimento
, ajuizou a Ação de Repetição de Indébito e Indenização Por Danos Morais, em desfavor
Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil – SINAB -
, sustentando, em suma, que é segurado da Previdência Social e recebe mensalmente a quantia de R$ 3.418,74 a título de aposentadoria por incapacidade permanente. Afirma que ao acessar o extrato de pagamento de seu benefício, verificou a existência de descontos que ele não autorizou sob a sigla "CONTRIBUICAO SINAB", totalizando R$ 495,00

Sustentou que não contratou ou aderiu a qualquer serviço oferecido pela ré, não assinou nenhum contrato e nem autorizou a realização desses descontos.

Ressaltou que os descontos realizados fizeram falta em seu benefício, o qual é sua única fonte de sustento, configurando prática abusiva que lhe causou prejuízos financeiros e emocionais.

Diante disso, postulou pela procedência dos pedidos para declarar a inexistência do negócio jurídico, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além da repetição do indébito em dobro, totalizando R$ 1.079,16.

Ao analisar os pedidos formulados, o Julgador
a quo
, julgou-os, procedente, nos seguintes termos:

Isto posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, para: a) DECLARAR a inexistência da relação jurídica existente entre as partes e apontada na exordial; b) CONDENAR a parte ré na devolução em dobro dos valores descontados na conta do autor, corrigidos monetariamente pelo IPCA e com taxa de juros pela SELIC, devendo ser observada a regra do parágrafo 1º do art. 406 do Código Civil, ambos incidindo desde a data de cada desconto indevido; c) CONDENAR a parte ré no pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com incidência da SELIC como taxa de juros desde o evento danoso (primeiro desconto indevido), devendo ser observada a regra do parágrafo 1º do art. 406 do Código Civil, sendo que a correção monetária terá incidência a partir desta sentença e deverá observar o IPCA. (Sic. id. 239348219 - pág. 6 e 7).

Contra a sentença insurge-se o
Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil – SINAB
, invocando os seguintes argumentos fático-jurídicos: 1. Da regularidade dos descontos; 2. Da ausência de comprovação de ocorrência dos danos morais e 3. Do valor indenizatório a título de danos morais.

Como visto, o Apelante alega que os descontos foram regulares, haja vista que o foi realizada através de assinatura digital com envio de documento e biometria.

Entrementes, entendo, como bem observado pelo Magistrado de piso, que a cópia de documentos pessoais e a fotografia não são suficientes para comprovar o consentimento do Apelado, uma vez que esses documentos podem ser obtidos por terceiros fraudadores mediante simples pesquisa em redes sociais.

Assim, a anuência do consumidor deve ser obtido de forma inequívoca, com pleno entendimento do Autor, ora Apelado, quanto ao objeto da contratação e suas consequências.

Ademais, procedimento de autenticação realizado apenas por meio de "selfie", sem o apoio de outros processos de verificação, não é aceito no âmbito do INSS. Em casos de contratos eletrônicos de financiamento com desconto em benefício previdenciário, a Instrução Normativa 138/2022 do INSS estabeleceu diretrizes que previnem esse tipo de situação, especialmente por meio da implementação de tecnologias que envolvem biometria facial.

Não bastasse isso,
a aplicação do CDC nesta lide está em sintonia com o entendimento do STJ, portanto, é plenamente possível a inversão do ônus da prova.

Desse modo,
é possível concluir que deve ser mantida, a declaração de inexigibilidade do débito e, devolução da condenação na repetição dos valores descontados na forma dobrada.

Frisa-se, o Apelante efetuou descontos em proventos de aposentadoria da autora que, como visto, não se associou à entidade e tampouco autorizou a cobrança dos valores. A cobrança providenciada restou desprovida de qualquer fundamento, o que fez exsurgir o dolo perpetrado na cobrança das quantias indevidas e a má-fé justificadora da incidência ao caso do art.
42
da Lei nº
8.078
/90 e artigo
940
do
Código Civil
.

Quanto ao mais, entendo que o dano moral é de ser reconhecido porquanto é evidente que o aposentado ou pensionista que observa descontos indevidos em seus proventos passa por sentimentos de angústia, frustração, injustiça e raiva muito acima da normalidade. Em geral, o aposentado ou pensionista da autarquia oficial percebe baixos valores mensais e o dinheiro é usado para as primeiras necessidades da vida. Qualquer desfalque indevido, por mais ínfimo que pareça, causa preocupação, angústia e ansiedade acima da normalidade, além de inesperada e apreensiva alteração da rotina, circunstâncias que caracterizam o prejuízo moral.

Em relação ao valor da reparação, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem posição sedimentada de que a indenização pelo prejuízo moral deve ser fixada com proporcionalidade e razoabilidade, considerando os fatores do caso em debate.

Logo, é recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso e atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso

Desta maneira, é de se concluir que a quantia de R$
10.000,00 (dez mil reais)
bem indeniza o prejuízo do Autor sem causar enriquecimento indevido, além de estar de acordo com o entendimento desta Câmara.

Nessa quadra
a manutenção da sentença invectivada é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
aos Apelo interposto
pelo
Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil - SINAB, mantendo inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024